Tribunal: STF
Processo: RMS 32756
Classe: RMS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DENEGADA NA ORIGEM POR DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DIRIGIDO A ESTA CORTE. INADMISSIBILIDADE. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.